Tribunal: TJBA
Processo: 0563335-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563335-25.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAKTUB EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI - ME

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO NADAL SANT ANA SOBRINHO, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

APELADO: SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A

Advogado(s)
:
EZEQUIEL DE MELO CAMPOS NETTO, DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. VALIDADE DE ADITIVOS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração em Apelação Cível autos de n.
0563335-25.2017.8.05.0001
, em que figuram como agravante
SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A. e como agravado
MAKTUB EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,